Tribunal: TJDFT
Processo: 0750290-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título executivo. Sentença coletiva advinda de ação movida por sindicato (Sindireta-df). Objeto. Verba remuneratória devida a servidores distritais. Benefício alimentação suspenso. Crédito reconhecido. Direito relacionado à categoria. Exequente associada à entidade sindical. Servidora pública da administração direta. Fatos incontroversos. Alcances objetivo e subjetivo da coisa julgada. Servidora filiada ao sindicato autor. Categoria representada pela entidade sindical. Legitimidade para postulação do direito. Apreensão irreversível. Cumprimento de sentença. Legitimidade ativa. Afirmação. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva, dentre outras resoluções, determinara a suspensão do curso do executivo até a superveniência do trânsito em julgado do IRDR 21, em relação a uma das exequentes, ao fundamento de que, consoante se extrai das fichas financeiras colacionadas aos autos, seria ela representada por sindicato diverso daquele que figurara como autor na ação da qual emergira o título executivo, deixando transparecer que não fora alcançada pelo título executivo.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade ativa da agravante para formulação do executivo subjacente, suscitada sob o prisma de que seria vinculada a carreira administrativa representada por sindicato diverso daquele que obtivera o título judicial que aparelha a pretensão executória que formulara.
III. Razões de decidir
3. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, alcança os servidores integrantes das categorias representadas pelo sindicato.
4. A servidora filiada ao ente sindical que promovera a ação da qual aflorara o título judicial executivo, encontrando-se, portanto, representada pelo sindicato autor e, ao final, alcançada pelo provimento judicial que aparelha o cumprimento de sentença, ostenta legitimidade ativa para a deflagração de pretensão executória lastreada no título coletivo, não estando a apuração dessa condição da ação compreendida na abrangência da matéria afetada para resolução no ambiente do IRDR no 21 desta Casa de Justiça, diante da dissimilitude da situação fática objeto de controvérsia no ambiente do incidente individualizado, sendo impassível de experimentar os efeitos da tese que eclodira por ocasião de sua resolução.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.